Tribunal: TJDFT
Processo: 0748949-05.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0748949-05.2024.8.07.0001 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: CFB Medical Produtos Hospitalares e Comércio de Medicamentos Ltda Apelada: Geap Autogestão em Saúde D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta pela sociedade empresária CFB Medical Produtos Hospitalares e Comércio de Medicamentos Ltda contra a sentença (Id. 71900457) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que extinguiu a relação jurídica processual com fundamento na regra prevista no art. 487, inc. II, do CPC. A recorrida suscitou, em suas contrarrazões (Id. 71900970), questão preliminar referente à inadmissibilidade do recurso de apelação diante de inobservância do princípio da dialeticidade. Assim, manifeste-se a apelante a respeito do tema aludido, nos termos da norma estabelecida no art. 10 do mesmo estatuto processual, no prazo de 5 (cinco) dias. Transcorrido o prazo assinalado, retornem os autos à conclusão. Brasília-DF, 21 de maio de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator